Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704015-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: AUTO POSTO SOLAR LTDA, EXITO AUTO POSTO LTDA, SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS DOS REIS, KARINE GUIMARAES TORRES D E S P A C H O INTIME-SE a agravante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse recursal, tendo em vista as petições apresentadas na origem (ids 96302270 e 102392819) informando “que as partes se encontram em negociação de possível acordo” que inclusive ensejaram na suspensão da ação originária por 60 dias renovados por mais 60 dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora